Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-65.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700557-65.2023.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LIVE CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA RECORRIDO: SELMA SIRLENE KHOURI RECORRENTE: BANCO PAN S.A DECISÃO Vistos, etc. Chamo o feito a ordem. Trata-se de recurso inominado interposto por Live Consultoria e Administradora de Boletos Ltda, ID 51702965, acompanhado do recolhimento do preparo recursal, ID 51702966, e distribuído em 25/09/2023. Por meio do despacho ID 51786688, os autos foram encaminhados em diligência à Vara de origem, para fins de certificação quanto ao decurso de prazo para apresentação de contrarrazões pelo recorrido Banco Pan S.A. Em 27/09/2023, por meio de petição ID 53222017, a patrona da recorrente noticiou renúncia ao mandato, requerendo a notificação do representante legal da parte ré para constituir novo procurador, e anexou Notificação extrajudicial, ID 53222019 e foto de whatsapp, ID 53222018, a fim de comprovar a ciência da recorrente. Após, o Juízo "a quo" proferiu despacho ID 53222021, determinando a intimação da requerida, ora recorrente, para indicação de patrono no prazo de 15 dias, sob pena de decretação de revelia (art 76, § 1o, II, do CPC). A diligência de intimação foi frustrada em razão da modificação de endereço, ID 53222023. Por meio do despacho ID 53222025, considerou-se válido o ato de comunicação processual, nos termos do artigo 19, § 2o da Lei 9099/95; e caso transcorresse o prazo sem a constituição de novo patrono pela requerida, ora recorrente, a decretação de sua revelia, com a remessa dos autos ao 2o grau, em razão do escoamento do prazo para o réu Banco Pan apresentar contrarrazões e a já apresentação de contrarrazões pela recorrida. Os autos retornaram ao 2o grau em 08/11/2023. É o breve relatório. Decido. Da análise dos autos verifico que a patrona da recorrente não cumpriu integralmente os requisitos do art. 112 do CPC c/c art. 6o do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, comprovando o recebimento da notificação extrajudicial de renúncia ao mandato por sua cliente. Ressalto que a foto de "whatsapp" sem indicação do destinatário, número de telefone, etc, não é mecanismo legal de comprovação de recebimento de notificação de renúncia. De modo a regularizar o curso processual, revogo o despacho com conteúdo decisório, ID 532222025. Providencie a Secretaria a inclusão da Dra. Francine Cristina Bernes Reis, OAB/SC 51946 nos presentes autos, e proceda a sua intimação por telefone, quanto ao inteiro teor da presente decisão, bem como para no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a ciência inequívoca de sua cliente, ora recorrente, Live Consultoria e Administradora de Boletos Ltda, quanto aos termos da Notificação Extrajudicial, ID 53222019, para que a mesma nomeie sucessor, permanecendo a advogada na condição de procuradora recebendo regularmente as intimações. I. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito